Tribunal: CARF
Processo: 13888.003608/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003608/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.558 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA
MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/11/2005
CONTRIBUIÇÕES. COOPERATIVA. VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ART. 22 DA LEI No
8.212/91.
É inconstitucional acontribuição previdenciáriaprevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, queincide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 99 a 103), que julgou a
impugnação parcialmente procedente e manteve em parte o crédito lançado em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D’OESTE e constituído por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento DEBCAD no 37.135.185-5, com ciência em 07/11/2007, no
valor de R$ 227.540,05.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003608/2007-84
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.558 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003608/2007-84

O crédito lançado refere-se às competências 12/2001 a 06/2003, 08/2003 a
11/2003, 01/2004 a 05/2004, 07/2004, 08/2004, 10/2004 e 12/2004 a 11/2005.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte para excluir o crédito relativo às
competências 12/2001 a 10/2002 fulminadas pela decadência, retificando o valor para R$
167.192,94, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 30/11/2005
ENTIDADE MUNICIPAL. COOPERATIVA DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR COOPERADOS. INCIDÊNCIA.
As entidades municipais estão sujeitas a obrigação de recolher quinze por cento sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços
que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
DECADÊNCIA.
PRAZO.
PREVISÃO
EM
LEI
ORDINÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O artigo 45 da Lei n° 8.212/91 é inconstitucional, consoante súmula vinculante n° 8 do
STF.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DO
PAGAMENTO. PRAZO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, existindo antecipação do
pagamento, ainda que parcial, a decadência opera-se com o transcurso do prazo de cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador, mediante aplicação do artigo 150, §4° do
Código Tributário Nacional.
PARECERES
DA
PROCURADOR-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
VINCULAÇÃO.
Os pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro de Estado, obrigam os
respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas (artigo 42 da Lei Complementar
n° 73/1993).
Lançamento Procedente em Parte
A contribuinte foi cientificada da decisão em 8/10/2009 (fl. 107) e apresentou
recurso voluntário em 06/11/2009 (fls. 108 a 113) sustentando a inexigibilidade da contribuição
objeto do lançamento.
Sem contrarrazões.
e
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Consta no Relatório Fiscal (fls. 43 e 44) que o lançamento se refere às
contribuições devidas pela empresa e destinadas à Seguridade Social referentes a parte da
Empresa, decorrentes das contribuições previstas no inciso IV, do artigo 22, da Lei 8212/91 com
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.558 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003608/2007-84

a redação dada pela Lei 9.876 de 26/11/1999 que instituiu, a partir de 03/2000, contribuição de
15% sobre o valor da notas fiscais ou faturas de serviços prestados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
As contribuições decorrem dos contratos com a Unimed Santa Bárbara D'Oeste e
Americana Cooperativa de Trabalho Médico.
O fato gerador ocorreu com a prestação de serviços remunerados pelos
cooperados intermediados por cooperativa de trabalho aos trabalhadores da empresa notificada,
sendo as faturas de serviço emitidas em nome da empresa notificada. A base de cálculo foi
apurada a base de 30% sobre o valor bruto das faturas.
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal definiu no julgamento do RE 595.8381, com
repercussão geral, a Tese no 166, segundo a qual: É inconstitucional a contribuição
previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999,
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
De acordo com o art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF 343, de 2015 (Ricarf) as decisões definitivas de mérito do STF e do
STJ, na sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei 5.869, de 1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041
da Lei 13.105, de 2015 – Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelas Turmas do
CARF. O entendimento encontra-se consolidado no âmbito do CARF:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA
FEDERAL. Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal
Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “ É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991,
com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho.
(Acórdão no 2301-006.877, Relator Conselheiro João Maurício Vital, Sessão de
15/01/2020).

1 Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de
cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação
do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1. O fato gerador que origina a obrigação
de recolher a contribuição previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei
9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual estabelecida
entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não
opera como fonte somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo
d e çã bu á , g , íp c “c n bu n e” d c n bu çã 3 Os p g men s efe u d s p e ce s às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores
efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no
9.876/99, ao instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a
norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os
rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no
art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.558 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003608/2007-84

Portanto, diante da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da
Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, deve-se afastar a autuação fiscal
correspondente a 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital